Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711968-33.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF (SINDSER/DF) em face de sentença proferida na ação civil pública, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em seu recurso, o apelante aduz ter direito à isenção de custas prevista na Lei no 7.347/1985. Pleiteia o regular andamento do feito sem a necessidade do recolhimento do preparo. Afirma que aplica-se ao feito o Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no art. 21 da Lei no 7.347/1985 e no art. 81 do CDC. Ressalta-se que o pedido já havia sido analisado por esta relatoria na decisão do agravo de instrumento interposto pelo apelante (ID 22196410). Pois bem. O artigo 18 da Lei n.7.347/85 prevê que "nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais". O artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, determina que "nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais." O c. STJ, da mesma forma, reconheceu a legitimidade de sindicato para o ajuizamento de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa, aplicando-se a isenção conferida pelo artigo 18 da Lei n.7.347/85 (EREsp 1322166/PR). Ocorre que, a hipótese em análise, não se trata, na origem, de ação civil pública, mas de ação estatutária ajuizada pelo SINDSER/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a declaração de impossibilidade de recolhimento de IRPF sobre os valores pagos a título de abono de permanência aos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. Portanto, não se aplica ao caso o disposto no art. 18 da Lei no 7.347/1985 e no CDC, mas sim, a regra geral do art. 1.007 do CPC/2015. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, conforme § 4o, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o autor, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. , , 28 de dezembro de 2020 13:54:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador